Tribunal: TJPA
Processo: 0801486-54.2022.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0801486-54.2022.8.14.0000

EXCIPIENTE: CLEMILSON DE OLIVEIRA SANTOS

EXCEPTO: MARCIO CAMPOS BARROSO REBELLO

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO.

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

AÇÃO: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

PROCESSO N° 0801486-54.2022.8.14.0000.

COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ-PA - 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL.

EXCIPIENTE:
CLEMILSON DE OLIVEIRA SANTOS.

ADVOGADO: ESLI PAULINO DE BRITO, OAB-DF Nº 66.301.

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO
MÁRCIO CAMPOS BARROSO REBELLO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

Autos de Ação Penal de n.º
0801422-76.2020.8.14.0012
.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado Relator.

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE INTERESSE E PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. TESE REJEITADA.

1. A defesa do excepiente não trouxe aos autos comprovação de quaisquer fatos concretos indicativos de interesse ou parcialidade do juiz, não se mostrando suficiente a alegação de que o magistrado agiu sem imparcialidade na ação penal, tampouco constata-se qualquer irregularidade na manifestação do juiz de 1º grau na
audiência de instrução e julgamento.

2. Exceção rejeitada. Decisão unânime.

Belém, 13 de abril de 2022.

Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

PROCESSO N° 0801486-54.2022.8.14.0000.

COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ-PA - 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL.

EXCIPIENTE:
CLEMILSON DE OLIVEIRA SANTOS.

ADVOGADO: ESLI PAULINO DE BRITO, OAB-DF Nº 66.301.

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO
MÁRCIO CAMPOS BARROSO REBELLO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

Autos de Ação Penal de n.º
0801422-76.2020.8.14.0012
.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado Relator.

RELATÓRIO.

Trata-se Exceção de Suspeição intentada por
CLEMILSON DE OLIVEIRA SANTOS
, representado pelo Sr. Advogado
Esli Paulino de Brito
, em face do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá-PA, Dr.
MÁRCIO CAMPOS BARROSO REBELLO
,
com fulcro nos artigos 95, I; 254, I, do Código de Processo Penal, e no art. 145, IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal
.

Consta da peça inicial, que o excipiente é réu em ação penal sob a acusação de tentativa de roubo à agência do Banco do Brasil, na Cidade de Cametá, 01/12/2020. Sustenta que é questionada a atuação do excepto até 15/12/2021, data na qual teve início a fase instrutória, especificamente em relação a três condutas:

“(...) 1ª Regozijo do Excepto por conquista pessoal de agente de polícia convocado como testemunha, evidenciando sua inclinação pelo trabalho policial, entendido pelo Excepto - conforme se intuiu a partir da bajulação, como irrepreensível;

2ª Propensão do Excepto de perturbar o livre exercício do contraditório pela Defesa do Excipiente, evidenciando seu ânimo (in)consciente de embaraçar o desvelamento de possível má conduta policial, consistente até em ato tortura, durante a coleta de elementos de prova na fase investigativa;

3ª favorecimento do Excepto às testemunhas da acusação integrantes da carreira policial, mediante a autorização exclusiva de participação dos delegados remotamente em audiência (...)” (Id nº 4626204).

Ao final, postula o acolhimento da exceção, reconhecendo a Suspeição do Magistrado excepto, com remessa dos autos ao substituto legal e determinação de instauração de procedimentos para apuração de tortura e outros abusos policiais, se entender cabível como decorrência desta oposição de suspeição; reconhecimento de ilegalidade da prova coletada sob tortura e, consequentemente, seu desentranhamento e destruição; revogação do decreto prisional emitido pelo Excepto contra o Excipiente e prosseguimento do feito, a partir de outras provas, se as houver. Subsidiariamente; remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do artigo 100 e seguintes do Código de Processo Penal.

Em decisão de Id nº 8113332, o Magistrado excepto chamou o feito à ordem para “(...) SUSPENDER a realização da audiência marcada para os dias 16 e 17/02/2022 até que sobrevenha manifestação do Desembargador Relator da Exceção de Suspeição oposta (...)”.

Nesta Superior Instância, o representante da Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado, opina pelo conhecimento e, no mérito pela rejeição da ação.

É O RELATÓRIO.

VOTO

DECIDO.

QUESTÃO PRELIMINAR.

Preliminarmente, não tem procedência as ponderações do Juízo excepto, no sentido de que a presente exceção não deve ser conhecida por ausência de procuração com efeitos especiais para sua oposição.

Como se observa, de acordo com a disposição do art. 98, do CPP a exceção de suspeição deve ser oposta em petição específica para essa finalidade, devendo ser assinada pela própria parte ou por seu procurador com poderes especiais:

Art. 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou rol de testemunhas.

De leitura dos autos, observa-se que peça de interposição da exceção foi acompanhada de Instrumento Particular de Mandato (ID nº 8115466 – fl. 24), no qual consta expressamente a atribuição pelo Outorgante de poderes especiais, dentre eles, o de opor Exceções. Dessa forma, verifica-se que está atendido o comando do art. 98 do Código de Processo Penal, razão pelo qual impõe-se o conhecimento do pedido inicial.

MÉRITO.

O excipiente
CLEMILSON DE OLIVEIRA SANTOS
pretende o reconhecimento de suspeição do MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, o Exmo. Sr.
Juiz de Direito
Márcio Campos Barroso Rebello.

Alega, em síntese, a supervalorização dos relatos das testemunhas arroladas pela acusação por serem policiais miliares, “evidenciando sua inclinação pelo trabalho policial”; a propensão em desconsiderar a má conduta policial, consistente em ato tortura, durante a coleta de elementos de prova na fase investigativa e o favorecimento de testemunhas da acusação integrantes da carreira policial, mediante a autorização exclusiva de participação dos delegados remotamente em audiência.

Entretanto, em análise dos autos, o pleito não merece acolhimento. Explico.

Compulsando os autos, não obstante o esforço da combativa defesa, não restou configurada a subsunção do fato à norma descrita no art. 254, do CPP, a qual pressupõe a existência de motivos que promovam a suspeita de isenção do Magistrado em decorrência de interesses ou sentimentos pessoais. O Sr. Advogado do excipiente não juntou provas convincentes de que o magistrado excepto agiu de forma parcial nos autos.

A defesa do excepiente não logrou demonstrar que a condução da audiência pelo magistrado tenha revelado sua parcialidade na condução do feito, uma vez que o exercício da função jurisdicional encontra respaldo na garantia da independência funcional e no sistema do livre convencimento motivado.

Nas razões da presente exceção de suspeição, observa-se que não veio acompanhada de provas que demonstrem amizade entre o excepto e as testemunhas de acusação, de modo a comprometer a imparcialidade no julgamento do feito.

É absolutamente descabida a tentativa da defesa em atacar as palavras escolhidas pelo magistrado de 1º grau para presidir a instrução, tendo-as como reveladoras de prejulgamento das declarações das testemunhas de acusação, em detrimento das teses defensivas.

A imparcialidade do juiz excepto, para julgamento da causa não resta prejudicada apenas por ter mencionado que foi Delegado de Polícia e enaltecer a nobre função dos membros da segurança pública.

Destaco abaixo o trecho da resposta do magistrado excepto:

O fato do juiz ter parabenizado a ascensão profissional de testemunhas com quem nunca teve relacionamento e, APÓS O FIM DO DEPOIMENTO PRESTADA, externa tão somente exercício do dever de cortesia, educação para com os participantes da audiência, e jamais quebra da imparcialidade. Além disso, todas as decisões que desagradaram a digna Defesa, incluindo o indeferimento de perguntas em audiência foram devidamente fundamentadas cf. decisões nos autos e gravadas em áudio e vídeo, devendo ser atacadas por meio de recurso cabível, e não através da presente exceção de suspeição que não possui um fundamento fáctico ou jurídico sequer..” (fl. 33 – Id nº 8115466).

Nesse sentido, colaciono julgados:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL - MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU - INIMIZADE COM O RÉU - HIPÓTESE DE PARCIALIDADE NÃO COMPROVADA CONCRETAMENTE - MERAS ALEGAÇÕES SEM DEMONSTRAÇÃO EFETIVA - EXCEÇÃO REJEITADA. 1. A exceção de suspeição se destina a aquilatar eventual parcialidade do magistrado para julgar o processo, tendo em vista o seu vínculo positivo ou negativo com uma das partes, tendo suas hipóteses taxativamente previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal. 2. Contudo, tratando-se a suspeição de grave imputação, que questiona a isenção do Julgador, deve o excipiente apontar e comprovar elementos fáticos concretos que indiquem a quebra da parcialidade no exercício da jurisdição, não podendo se limitar a mencionar, genericamente, as situações que, a seu ver, subsumem-se às hipóteses legais abstratas. 3. Exceção rejeitada. (TJMG - Exceção Suspeição-Cr 1.0000.20.569459-9/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/05/2021, publicação da súmula em 02/06/2021).

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - JUIZ DE DIREITO - PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 254 DO CPP - ROL TAXATIVO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. 1. O simples fato de o Magistrado ter indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do Excipiente em decisão devidamente
fundamentada e com base nos arts. 312 e 313, incs. I e II, ambos do Código de Processo Penal, não se traduz como prejulgamento da causa, tampouco se constitui em vício na imparcialidade do Juiz, não se subsumindo a situação ora posta a nenhuma das hipóteses de suspeição previstas na legislação processual penal. 2. Ausentes as hipóteses do art. 254 do CPP, não há como reconhecer a suspeição de um Magistrado. (TJMG - Exceção Suspeição-Cr s1.0000.20.489941-3/000, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/02/2021, publicação da súmula em 12/02/2021).

Diante do exposto, acompanho o parecer da procuradoria do Ministério Público do Estado do Pará, conheço a presente exceção de suspeição e, no mérito, julgo pela improcedência ante a ausência de demonstração de qualquer das causas elencadas no artigo 254 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 13 de abril de 2022.

Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/05/2022